Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONCESSÃO. CANCELAMENTO POSTERIOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA.
1. Embora não consignada a remessa necessária, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de inadmissibilidade de dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite previsto no art. 496 do CPC.
2. Em regra, o desconto em folha de pagamento do que fora recebido pelo servidor público, mesmo que indevidamente, não se afigura possível diante de boa-fé. Precedentes julgados no STJ: AgRg no RMS 24.715/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, representativo de controvérsia e submetido a regime do artigo 543-C do CPC/1973. Ademais, recente tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, (Tema 1.009) assentou que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. No caso, imperativo reconhecer a boa-fé objetiva do servidor, porquanto o pagamento do adicional foi autorizado pelo Distrito Federal, em outubro de 2003, e somente em outubro de 2016 novo laudo técnico das condições ambientais constatou que as atividades desenvolvidas pelo apelado não ensejavam o pagamento do benefício. Além disso, o Distrito Federal admite que a percepção do benefício decorreu de equívoco da Administração, de modo que o erro não pode ser imputável ao servidor, o qual não teve qualquer participação na falha provocada exclusivamente pela Administração Pública.
4. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 condicionou a percepção do adicional de insalubridade à exposição habitual e permanente do servidor a substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica (art. 79 e 81). O Decreto Distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do benefício nos termos da Lei n. 8.270/1991, exige a realização de perícia para caracterização da atividade insalubre.
4.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
4.2. Nessa toada, tendo a prova técnica deferida constatado que o servidor tem direito ao adicional por trabalhar em contato permanente com pacientes, conforme exige o Anexo 14 da NR-15 da Portaria n° 3.214/78, escorreito o deferimento do pedido inicial.
5. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência, mas, em não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorre quando da liquidação do julgado, nos termos do parágrafo 4o, inc. II, do mesmo dispositivo do Código.
6. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas em parte.